Tribunal: CARF
Processo: 15504.017962/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-se definitiva na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017962/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.830 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
MODELGLASS LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do
recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto relativamente ao acórdão no 02-43.000,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente mantendo a exclusão do Simples Nacional ante a
existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017962/2010-84
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.830 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017962/2010-84

Trata-se de impugnação contra a exclusão da interessada do Simples Nacional – Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Por meio do ADE (Ato Declaratório Executivo) DRF/BHE No 4221329, de 1o de
setembro de 2010 (fls. 6), a contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de 1o
de janeiro de 20011, em virtude de existirem, em seu nome, débitos com a Fazenda
Pública Federal sem exigibilidade suspensa.
No referido ADE, consta que os débitos motivadores da exclusão foram os seguintes:

Cientificada da exclusão em 22/09/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 25,
em 21/10/2010 a interessada apresentou a impugnação de fls. 2/5, com as seguintes
alegações, literalmente transcritas:
(...) a pessoa jurídica, acima identificada (...),vem por meio deste Instrumento,
por intermédio de Dr, FERNANDO CÉSAR MORANDI, advogado inscrito na
OAB/MG 58291, com escritório à Rua Rio Pomba n° 14, bairro Carlos Prates,
nesta Capital, CEP 30110-670, que assina a presente e a quem deverá ser
encaminhado o acompanhamento do processo administrativo (...) solicitar sua
revisão da notificação de lançamento, (...) de acordo com os argumentos
descritos abaixo:
A Recorrente ADERIU ao parcelamento preconizado pela Lei n. 11.941/2009
no âmbito da RFB, ainda, indicou a inclusão da totalidade dos débitos nos
termos da Portaria PGFN/RFB n. 003/2010, INCLUSIVE AQUELES
RELACIONADOS NA ADE DRF/BHE N. 422824 DE 011092010, vista que são
débitos anteriores a 30 de novembro de 2.008.
Pais bem, se a Recorrente, conforme salientado, encontra-se inserida no
parcelamento previsto na lei 11.941/09, aguardando a sua devida
consolidação, cumprindo com as obrigações pertinentes, principal e acessórias,
e o débito ensejador da exclusão nele esta inscrito, O ATO DE EXCLUSÃO
NÃO PROCEDE Com efeito, a empresa Recorrente não pode ser excluída do
SIMPLES por um débito que encontra-se inserido em um
parcelamento.(documentos que comprovam a inclusão no parcelamento em
anexo)
Injustificável a exclusão da Recorrente em face de maiores transtornos que
adviriam a empresa. Evidente que se trata de uma empresa que cumpre com as
suas obrigações, acessórias e principal, e que as parcelas que não foram pagas
são devidas as dificuldades financeiras diversas.
Cumprindo o seu papel social, como lhe pertine, em algumas ocasiões, a
Recorrente chegou a deixar de recolher os seus impostos em face do
cumprimento primordial dos pagamentos de salários de seus funcionários. Que
sempre cumpriu devidamente as suas obrigações.
(...)
Posto isto, pelas razões acima elencadas, o Recorrente requer que o presente RECURSO
ADMINISTRATIVO seja admitido, processado e afinal, julgado PROCEDENTE em
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.830 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017962/2010-84

todos os seus termos, culminando com REVOGAÇÃO do Ato Declaratório
n°422829/10 que excluiu a empresa do Simples.
Não sendo este o entendimento do I. Julgador, a Recorrente requer que lhe seja
propiciado as condições de se requerer um parcelamento ordinário do débito noticiado,
sem a desnecessária exclusão desta empresa do Simples.
Requer a INTIMAÇÃO da Receita Federal do Brasil, na pessoa do Sr. Delegado da
Recita Federal, para que conteste as razões recursais acima, sob pena de confissão e
reveria, Protesta por provar as suas alegações por todos os meios permitidos em direito.
Instruem os autos os docs. de fls. 7/26.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/SDR decidiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade interposta pela Recorrente, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
Não poderá permanecer no Simples Nacional a empresa excluída em razão de débitos
sem exigibilidade suspensa, se não comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias
da ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
Cientificada e não se conformando com a referida decisão, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 10/07/2013 (e-fls. 41 e seguintes), alegando:
“A Recorrente ADERIU ao parcelamento preconizado pela Lei n. 11.941/2009 no
âmbito da RFB, ainda, indicou a inclusão da totalidade dos débitos em 21/03/13, nos
termos
da
Portaria
PGFN/RFB
n.
003/2010,
INCLUSIVE
AQUELES
RELACIONADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA.
Poderia dizer a Recorrido que a Recorrente foi excluída do parcelamento da lei
11.941/09 em face descumprimento de obrigações acessórias.
Ainda assim, não lhe assistiria qualquer razão visto que, conforme documentação
acostada, A EMPRESA RECORRENTE FOI REINCLUÍDA NO REFERIDO
PARCELAMENTO.
De fato, a Recorrente interpôs ação ordinário com pedido de antecipação de tutela,
tendo o MM. Juiz da 22a Vara da Justiça Federal concedido os efeitos da tutela
antecipada pretendida.”
Assim, argumenta que o ato de exclusão em questão é ilegal e merece ser
reformado.
É o relatório.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.830 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017962/2010-84

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Antes da análise do mérito do Recurso Voluntário cumpre analisar o requisito de
admissibilidade do recurso quanto à tempestividade da sua apresentação.
Consta nos autos que a Recorrente tomou ciência do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade em 14/05/2013 (e-fls. 35) e que em 30/07/2013 apresentou recurso voluntário
(e-fls. 41).
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997) (grifei))
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (grifei)
Já o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.830 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017962/2010-84

Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia
14/05/2013 (terça- feira) e a contagem do prazo iniciou-se no dia seguinte (quarta-feira), o
termo final para apresentação do recurso foi no dia 13/06/2013 (quinta-feira). Contudo, a
Recorrente o fez somente em 30/07/2013 (e-fls. 41), portanto, de forma extemporânea.
Inclusive, consta nos autos, e-fls. 38, despacho determinando o arquivamento dos
autos visto que que até o dia 13/06/2013, a Recorrente não apresentara recurso voluntário.

O recurso voluntário em análise, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça de defesa, ora analisada
Portanto restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso, a decisão
de primeira instância tornou-se definitiva e considera-se encerrado o processo na esfera
administrativa.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.830 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017962/2010-84

Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário tendo em vista sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital